Tribunal: TJES
Processo: 5008855-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Quebra de Sigilo Telemático; Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008855-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. POSSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. As circunstâncias da necessidade da interceptação telefônica estão claras, e suficientes fundamentadas, na decretação da interceptação telefônica e telemática, pois visa apurar o envolvimento do paciente em crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa e passiva.

2. Em delitos, cuja prática envolvem terceiros, e, geralmente, até uma organização criminosa, demandam a necessidade de interceptação telefônica, haja vista os seus desdobramentos sigilosos entre os envolvidos.

3. Nesse passo, havendo fundamentação idônea a justificar a necessidade da medida, com a indicação e qualificação dos investigados, demonstrando haver indícios razoáveis da autoria e materialidade da infração penal punida com reclusão, além de não ser possível elucidar os fatos por outro meio, a denegação da ordem é medida que se impõe.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5008855-15.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008855-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: JOAO COSTA NETO - ES19497, LUCAS MELO BORGES DE SOUZA - ES22145

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA, contra ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que, nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 0013413-44.2021.8.08.0035, determinou a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telemático.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão é nula por ausência de fundamentação idônea, falta de individualização da fundamentação da medida decretada, não demonstração da indispensabilidade da interceptação telefônica e telemática para as investigações, bem como falta de justa causa.

Porém, em análise a decisão apontada como coatora, constata-se que, ao contrário do alegado, as circunstâncias da necessidade da interceptação telefônica estão devidamente fundamentadas, atendendo ao disposto no art. 93, XI, da Constituição Federal, bem como os artigos 2º e 3º da Lei 9.296/96 (interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática).

Há motivação clara e suficiente na decretação da interceptação telefônica e telemática, pois visa apurar o envolvimento do paciente em crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa e passiva.

Com efeito, é cediço que delitos, cuja prática envolvem terceiros e, geralmente, até uma organização criminosa, demandam a necessidade de interceptação telefônica, haja vista os seus desdobramentos sigilosos entre os envolvidos.

Nesse passo, havendo fundamentação idônea a justificar a necessidade da medida, cujo objeto de investigação é descrito claramente, com a indicação e qualificação dos investigados, demonstrando haver indícios razoáveis da autoria e materialidade da infração penal punida com reclusão, além de não ser possível elucidar os fatos por outro meio, a denegação da ordem é medida que se impõe.

A propósito:

“(...) 1. Quando evidenciadas a conveniência e a indispensabilidade da medida invasiva para a elucidação dos fatos delituosos sob investigação, não há falar em nulidade dos elementos de informação obtidos por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as provas que deles decorreram. Precedentes. 2. No caso, a interceptação telefônica e sucessivas prorrogações, na mesma linha, encontram-se devidamente fundamentadas pelo Juízo a quo, ao argumento de que seria conveniente a medida, visto que haveria indícios de que os investigados eram os fornecedores da droga que abastece a cidade de Aragarças e as cidades vizinhas, configurando o fumus comissi delicti necessário para o deferimento do pedido de interceptação. Foi demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida, ao fundamento de que, pelo relatório apresentado pela Autoridade Policial, os delitos investigados estariam sendo praticados na clandestinidade e que alguns alvos encontravam-se cumprindo pena no regime semiaberto, mas, mesmo assim, continuavam com a atividade criminosa. Observou-se ainda que a prova dos fatos não poderia ser feita por outros meios senão a interceptação telefônica, entendendo-se que estaria configurado o periculum in mora previsto art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996. 3. Embora de forma sucinta, quando as medidas invasivas encontrarem-se validamente fundamentadas com base na legislação de regência, sendo expressa a manifestação acerca dos fatos e das motivações aduzidas pela autoridade policial, havendo demonstração da conveniência e indispensabilidade das interceptações telefônicas, inexistirá ilegalidade flagrante a ser sanada, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 157.611; Proc. 2021/0378747-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.